Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNUS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 30, inciso V, 37, § 6o e 175, caput, da Constituição Federal, 734, caput, e 927, parágrafo único, do Código Civil, e 14, caput, e 22 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público de transporte coletivo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados a usuários e terceiros.
II. O perfil objetivo da responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo de passageiros exclui a culpa como pressuposto do dever de indenizar, porém não exime o demandante de comprovar que o acidente de trânsito foi causado por ação ou omissão imputável ao motorista do ônibus.
III. À falta de prova de que o acidente de trânsito foi provocado por ação ou omissão do motorista do ônibus de transporte coletivo, não há como acolher a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial.
IV. Apelação conhecida e desprovida.